Tribunal: TJPA
Processo: 0854408-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854408-47.2019.8.14.0301

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE INDEMONSTRADA. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença parcialmente procedente proferida em embargos à execução fiscal ajuizados em face do ESTADO DO PARÁ, no bojo da Execução Fiscal nº 0012993-93.2014.8.14.0301, que discutia cobrança de ICMS referente a operações realizadas entre janeiro e maio de 2012. A sentença rejeitou a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), indeferiu pedido de aditamento à inicial, mas reconheceu o caráter confiscatório da multa de 210%, determinando sua redução para 80%, nos termos da Lei Estadual nº 8.877/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs que embasam a execução fiscal são nulas por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se o aditamento à petição inicial, para inclusão de tese vinculada ao Tema 1093/STF (ICMS-DIFAL), poderia ser admitido em razão de suposta anuência tácita do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade das CDAs depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da LEF, sendo necessário demonstrar, com precisão, a ausência de elementos essenciais e a ocorrência de prejuízo à defesa. No caso, as CDAs apresentadas contêm os dados exigidos, como qualificação do devedor, valor discriminado da dívida, origem dos créditos, datas de inscrição, número do processo administrativo e referência aos autos de infração, não havendo demonstração de qualquer vício capaz de comprometer sua validade.

A alegação de nulidade das CDAs por insuficiência de informações não se sustenta diante da presença de elementos que viabilizam o contraditório e a ampla defesa, bem como da ausência de demonstração de prejuízo real, conforme princípio da instrumentalidade das formas e da regra “pas de nullité sans grief”.

O aditamento à petição inicial, apresentado após a citação, exige consentimento expresso da parte adversa, nos termos do art. 329, II, do CPC. A ausência de manifestação específica do Estado não caracteriza anuência tácita, sobretudo quando não comprovada sua ciência inequívoca quanto ao pedido de aditamento.

A tentativa de rediscutir a exigência do ICMS-DIFAL sob o fundamento da ausência de lei complementar, com base em decisão do STF (Tema 1093 e ADI 5469), não se coaduna com os limites objetivos da demanda nem com o meio processual utilizado, sobretudo por ausência de admissão do aditamento.

A sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais ao reconhecer a redução da multa por retroatividade benéfica, mantendo, de forma equilibrada, a validade dos títulos e a adequação da penalidade, não se verificando fundamento idôneo para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade das Certidões de Dívida Ativa exige a demonstração de ausência de requisitos legais e de prejuízo à defesa, não bastando alegações genéricas.

O aditamento à petição inicial, após a citação, depende de consentimento expresso do réu, sendo juridicamente inadmissível presumir anuência tácita.

A inclusão de nova tese jurídica vinculada ao Tema 1093/STF não pode ser admitida sem a devida estabilização da demanda e a observância das regras processuais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §5º; CPC, arts. 329, 926, 927 e 1.000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.237.351 (Tema 1093), rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI 5469, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0854408-47.2019.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ora apelante em face do ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 25008273 – Pág. 18)

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 156, V do CTN
, para: 1) Rejeitar a preliminar de nulidade das CDA’s em decorrência do descumprimento dos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF, nos termos da fundamentação; 2) Julgar procedente o pedido de declaração de efeito confiscatório da penalidade aplicada, determinando a retificação dos autos de infrações que fundamentam as CDAs nºs 2013570012623-4, 2013570012628-5, 2013570012622-6, 2013570012844-0, 2013570012843-1, 2013570012845-8, 2013570012851-2, 2013570012855-5, 2013570012945-4, 2013570012941-1 e 2013570012942-0 para que aplique como penalidade os parâmetros previstos no art. 78, I, “k” da lei 8.877/19, fixando a multa no valor de 80% sobre o valor do imposto.

Em razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade que o Estado do Pará, por força de Lei, é isento do pagamento de custas processuais. Certifique-se nos autos principais (0012993-93.2014.8.14.0301) acerca da conclusão desse processo e dê-se prosseguimento à execução.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, §3º, II, do CPC. P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual. Belém, datado e assinado eletronicamente.”

Inconformado com a sentença a empresa recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar válidas as CDAs sem verificar os elementos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, exigidos pela legislação;

há afronta ao art. 203 do CTN, que prevê a nulidade do título executivo diante de omissão ou erro nos requisitos legais;

a jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL depende de regulamentação por lei complementar, o que não existia à época dos fatos.

Sustenta ainda que:

o pedido de aditamento à inicial foi apresentado em tempo hábil, e, embora tenha sido posterior à contestação, não houve oposição do Estado, o que configura aceitação tácita, nos termos do art. 1.000 do CPC;

a sentença indeferiu o aditamento sem observar a preclusão da parte contrária em se manifestar;

o STF fixou entendimento vinculante (Tema 1093 e ADI 5469) pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar, decisão essa que se aplica ao caso concreto, uma vez que a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos e ainda está em curso.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida, preliminarmente, a nulidade das CDAs, com base no art. 202 e 203 do CTN e art. 2º da LEF;

Seja aplicada a decisão do STF no ARE 1.237.351 e na ADI 5469/DF, extinguindo-se a execução fiscal por inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar, considerando o aditamento à inicial como válido, ou, ao menos, aplicando diretamente os precedentes obrigatórios do STF (arts. 926 e 927 do CPC);

o Estado Apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §11º, do CPC.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu apenas a redução da multa, rejeitando os pedidos de nulidade das CDAs e indeferindo o aditamento à inicial
.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 27557480.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, vinculados à Execução Fiscal nº 0012993-93.2014.8.14.0301, em que se discute crédito de ICMS referente a operações ocorridas entre 01/2012 e 05/2012, com valor histórico indicado de R$ 32.074,72.

A sentença recorrida rejeitou a tese de nulidade das CDAs, mas acolheu a tese de confiscatoriedade da multa de 210%, determinando a retificação para 80%, à luz da Lei Estadual nº 8.877/2019, com incidência retroativa benéfica.

Não há, no recorte trazido, impugnação específica ao ponto em que a sentença reconhece o caráter confiscatório da multa de 210% e determina sua adequação a 80%, de sorte que este capítulo, além de favorável à embargante, apresenta-se, na moldura cognitiva da apelação, como estável e, por isso, não suscita reforma para pior ao recorrente.

Constato que a empresa recorrente em suas razões recursais insiste, em síntese, na nulidade das CDAs por suposta inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da LEF, e também pugna pelo reconhecimento do aditamento à inicial para aplicação de entendimento do STF sobre DIFAL (Tema 1093), sustentando anuência tácita do Estado pela ausência de oposição.

Dito isso, passo a expor meu entendimento acerca das teses arguidas pelo recorrente.

Da alegada nulidade das CDAs.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo, submete-se ao rol de requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da LEF), porém a aferição de eventual invalidade não se satisfaz com afirmações genéricas de insuficiência, impondo-se identificar, com precisão, o elemento ausente ou errado e demonstrar a repercussão concreta na compreensão do débito e no exercício da defesa.

É exatamente esse o ponto em que o apelo não supera a barreira da dialeticidade substancial: afirma-se que a cobrança é “genérica” e que não se indicou adequadamente o fato gerador e o fundamento legal, mas sem evidenciar, à luz do conteúdo efetivo dos títulos e do conjunto administrativo que os precede, qual informação essencial teria sido omitida a ponto de comprometer a certeza e a liquidez.

Em sentido oposto, as contrarrazões transcrevem e descrevem elementos que, ao menos no âmbito documental versado, revelam suficiência informativa: identificação do devedor, discriminação de valores e dos acréscimos, indicação da origem do crédito vinculada a autos de infração e notificações fiscais com numeração específica, além de referência a processo administrativo fiscal. Essa moldura é coerente com a premissa de que o executado tinha ciência do que lhe era imputado e podia defender-se de forma plena, infirmando a tese de nulidade por indeterminação.

A própria descrição da conduta infracional – ausência de retenção e recolhimento de ICMS devido ao Estado do Pará, como substituto tributário, em operações interestaduais não presenciais – evidencia que o crédito não é apresentado como cifra desancorada de base fática, mas como consequência de autuação fiscal com narrativa típica e correspondência legal com o art. 78, I, “k”, da Lei 5.530/89, na redação então vigente. A partir dessa coerência interna, a nulidade pretendida se reduziria, quando muito, a debate sobre suficiência formal sem demonstração de prejuízo, hipótese que não autoriza, por si, a extinção do executivo.

E, ainda que se cogitasse de alguma imperfeição formal, o Estado ressalta – com apoio na diretriz de instrumentalidade – que não se declara nulidade sem prejuízo (“pas des nullités sans grief”), argumento que, no caso, ganha densidade pela ausência de demonstração concreta, pela recorrente, de embaraço real ao contraditório. Deveras, não basta afirmar que não se compreende o título quando, simultaneamente, se discute, com minúcia, a própria penalidade aplicada e suas bases normativas, como se vê do itinerário defensivo e recursal.

Destaco trecho da sentença
a quo
que corrobora com a rejeição da tese de nulidade arguida neste apelo.:

O Estado do Pará, em sua impugnação, defendeu o cumprimento de todos os requisitos legais de validade, conforme transcrevo:

“(...)

Nos termos dos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINF) que geraram as CDAs contidas na exordial, a infração à legislação tributária cometida pelo embargante foi assim descrita:

O CONTRIBUINTE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, DEIXOU DE RETER E RECOLHER, O ICMS DEVIDO AO ESTADO DO PARÁ, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM PRODUTOS ADQUIRIDOS POR CONSUMIDOR FINAL DE FORMA NÃO PRESENCIAL POR MEIO DE INTERNET, TELEMARKETING OU SHOWROOM, PORTANTO PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

Diante dessa situação claramente exposta, as autoridades fiscais autuantes aplicaram a penalidade prevista no artigo 78, inciso I, alínea "K", da Lei nº 5.530/89, qual seja, multa de 210% sobre o valor do imposto, de acordo com a redação vigente à época da autuação.

Assim, basta uma singela leitura da descrição da infração para constatar que a mesma é incontroversa, não restando qualquer dúvida acerca da violação à legislação tributária cometida pelo sujeito passivo, consubstanciada no fato de ter o mesmo deixado de reter e recolher, na qualidade de substituto tributário, ICMS devido ao Estado do Pará nas operações interestaduais com produtos adquiridos por consumidor final de forma não presencial, produtos estes sujeitos ao regime de substituição tributária.

Continua o Estado do Pará demonstrando a satisfação dos requisitos legais do art. 202 do CTN pelas Certidões de Dívida Ativa.

O requisito contido no
inciso I
encontra-se presente, considerando que na CDA consta, o nome do devedor (
CARREFOUR COM. IND. LTDA.
).

O requisito presente no
inciso II
igualmente fora observado, havendo total discriminação da quantia devida em cada uma das Certidões de Dívida Ativa (R$3.061,34; R$1.309,98; R$2.492,73; R$3.673,13; R$1.376,62; R$4.187,26; R$2.225,12; R$2.444,88; R$7.165,35; R$1.399,70; e R$2.738,61), com a descrição do valor principal mais atualização monetária, o valor da multa, o valor correspondente aos juros de mora, além de conter a forma de calcular os acréscimos decorrentes da mora.

O requisito contido no
inciso III
igualmente encontra-se preenchido, havendo expressa referência à origem do crédito (tributário), decorrente dos
Autos de Infração e Notificação Fiscal n.º 352013510000566, 352013510000303, 352013510001452, 352013510000106, 352013510000101, 352013510000127, 352013510001438, 352013510001613, 352013510001465, 352013510000567, 352013510000579
.

Portanto, há, sim, o fundamento jurídico da dívida, devendo ser considerado, ainda, que a Certidão ora em foco foi objeto de Processo Administrativo Fiscal específico, onde todas as questões foram ali discutidas.

Por outro lado, quanto ao requisito estabelecido no
inciso IV
, aquele referente às datas de inscrição do débito, igualmente encontra-se presente na CDA, quais sejam,
14.11.2013, 14.11.2013, 14.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 28.11.2013, 03.12.2013, 03.12.2013
e
03.12.2013
.

E o mesmo ocorrendo quanto ao requisito do
inciso V
, relativo ao número do Processo Administrativo de que se originou os créditos, indicados nas CDAs, respectivamente,
566/2013, 303/2013, 1.452/2013, 106/2013, 101/2013, 127/2013, 1.438/2013, 1.613/2013, 1.465/2013, 567/2013
e
579/2013
.

Por fim, consta das CDAs a indicação do Livro e da Folha correspondente (
Livro 010 e Folha 1
) da inscrição do débito em Dívida Ativa.

Assim, como demonstrado, as CDAs contêm TODOS os requisitos legais exigidos a tal título, ao contrário do que afirma o embargante, que apenas faz afirmações, mas nem sequer consegue demonstrar os vícios que alega.

Analisando os fatos alegado em cotejo com as provas dos autos, não assiste razão as alegações do embargante. Observando as CDA’s juntadas ao processo pelo próprio embargante atendem, completamente, aos dispositivos supostamente violados (art. 202 do CTN e art. 2§, §5º da LEF), não havendo qualquer vício que macule de nulidade os títulos executivos. (...)”

Por conseguinte, mantém-se o capítulo sentencial que rejeita a nulidade das CDAs, por inexistir, no espectro probatório e argumentativo devolvido, demonstração idônea de violação aos requisitos legais com aptidão para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título.

Do aditamento à inicial e da alegada anuência tácita.

No que toca ao aditamento, a sentença explicita o enquadramento no art. 329 do CPC, distinguindo o aditamento antes da citação (livre) daquele posterior (condicionado ao consentimento do réu), e conclui pela inadmissibilidade do pedido. A insurgência sustenta que teria havido concordância tácita do Estado, por ausência de oposição.

Ocorre que, como bem anotado nas contrarrazões, o instituto da estabilização objetiva da demanda, após a citação, opera como garantia do contraditório e da não surpresa. Por isso, a anuência não se presume com facilidade, especialmente quando o próprio argumento defensivo assinala que não houve intimação específica destinada a cientificar o Estado acerca da emenda, o que comprometeria a própria premissa de uma “concordância” válida.

Em tal arquitetura, o silêncio é juridicamente ambíguo: tanto pode refletir desatenção à questão quanto ausência de ciência suficiente, razão pela qual o sistema, em regra, exige consentimento claro para ampliação objetiva após a estabilização, sob pena de violação do devido processo.

Acrescente-se que a pretensão de importar ao feito discussão ulterior sobre DIFAL (Tema 1093) aparece como tentativa de reconfigurar o objeto litigioso em embargos de execução fundada em autuações e CDAs de período específico (2012), nas quais a infração descrita se vincula ao regime de substituição tributária e ao não recolhimento do ICMS devido ao Estado do Pará em operações interestaduais não presenciais, conforme se lê da própria defesa fazendária. Ainda que se trate, em abstrato, de debate constitucional relevante, o meio processual e o momento procedimental devem respeitar as balizas de estabilização da demanda, sob pena de desorganização do iter cognitivo e de compressão do contraditório.

Dessa forma, sem prova segura de consentimento e inexistindo vício na negativa do aditamento à luz do art. 329 do CPC, mantém-se a sentença também nesse ponto.

Esclareço também que a sentença, no plano prático, já conferiu à embargante a providência mais gravosa e economicamente relevante em matéria sancionatória, ao reduzir a multa de 210% para 80% por retroatividade benéfica, determinando retificação dos autos de infração que fundamentam as CDAs. Este capítulo, repita-se, não é objeto de reforma útil ao apelante, e a insurgência remanescente não demonstra ilegalidade apta a infirmar os demais pontos do decisum.

Por fim, a manutenção da sentença preserva solução equilibrada e internamente coerente, pois mantém a exigibilidade do crédito nos limites da legalidade formal dos títulos e, simultaneamente, já promoveu significativa adequação sancionatória ao reduzir multa reputada confiscatória, determinando sua retificação para patamar legislativamente mais razoável e benéfico, com repercussão direta na execução principal. Não se verificam, pois, razões para reforma, impondo-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026